Tribunal: TJMT
Processo: 1011885-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011885-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Violação de domicílio, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), CHARLES ROCHA FITA - CPF: 057.910.441-94 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MONIQUE STEFANI DE SOUZA - CPF: 066.488.971-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES ROCHA FITA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E CÁRCERE PRIVADO - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011885-45.2022.8.11.0000

PACIENTE: CHARLES ROCHA FITA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
CHARLES ROCHA FITA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva de urgência, invasão de domicílio e cárcere privado.

Aduz, no entanto, que não houve o descumprimento reiterado das medidas protetivas, de forma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelos seus bons predicados, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 132444710).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 132937660.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 135188650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES ROCHA FITA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
CHARLES ROCHA FITA
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado como incurso nas sanções do art. 24-A, caput, da Lei Federal no. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), artigo 150, §1o (invasão de domicílio qualificada), artigo 129, §13o (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021), art. 148, caput, (cárcere privado) e 147 (ameaça), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, consoante fragmento da denúncia:

“ (...)
DINÂMICA DOS FATOS

Consta no caderno investigativo que a vítima e o denunciado mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 08 (oito) anos, e em razão do denunciado não aceitar o fim do namoro, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência deferidas em 30/04/2022 nos autos n. 1001224-74.2022.8.11.0010 (ID 87329975), que determinou ao ofensor o afastamento do lar, a proibição de aproximação da ofendida e demais medidas previstas no art. 22, III, alíneas “a, b e c” da Lei n. 11.340/06.

No dia dos fatos, durante a noite, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, consistente na vedação de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 500 metros, já que se aproximou da residência da vítima sem autorização.

Além de se aproximar da residência, o denunciado invadiu-a, adentrando nas dependências da casa. Nessa oportunidade, o denunciado começou a agredir a vítima com puxões de cabelo, tapas no rosto e cuspes em seu rosto, ocasionando as lesões descritas no exame de corpo de delito (ID 87446700).

Na sequência, o agressor manteve a vítima trancada com ele dentro do quarto, restringindo sua liberdade. Nesse momento, o denunciado a ameaçou de morte, alegando que a mataria enforcada, ao passo que a vítima tentou fugir pela janela do quarto, mas o denunciado puxou-a, impedindo de sair, bem como rasgou seu vestido e cuspiu em seu rosto, afirmando que não a deixaria sair de forma alguma.

Após aproximadamente duas horas, o denunciado fugiu do local e a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar. (...)”.

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima,
considerando o descumprimento, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito e boletim de ocorrência, termo de representação criminal e cópia da decisão que aplicou as medidas protetivas de urgência.

Verifica-se nos autos o autuado CHARLES ROCHA FITA ciente de decisão judicial que lhe impôs afastamento da vítima Monique Stefani de Souza no bojo dos autos de pedido de providências protetivas n. 1001224-74.2022.811.0010, invadiu a residência de sua ex-companheira forçando a porta e, na sequência, começou a agredi-la com tapas e empurrões.

É ainda dos autos, que a vítima foi mantida em cárcere privada dentro de um quarto da casa entre das 21 horas até 23 horas, sob grave ameaça, alegando o autuado que a mataria caso fugisse ou gritasse por socorro, tendo inclusive, rasgado as vestes da ofendida, bem desferido diversas vezes cuspidas em sua face.

Nota-se, que o autuado CHARLES ROCHA FITA foi devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima Monique Stefani de Souza, tendo ciência de que não poderia se aproximar da vítima, descumprindo a ordem judicial.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. (...)

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, bem como a integridade física da vítima Monique Stefani de Souza, pois o autuado vem descumprindo as medidas protetivas aplicadas em favor da vítima.

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Portanto, outra opção não se abre a julgador se não a decretação de sua segregação cautelar a fim de assegurar a integridade física e moral da vítima Monique Stefani de Souza, uma vez que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CHARLES ROCHA FITA EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”.

Primeiramente, registro que não há exigência de que haja reiterado descumprimento das medidas protetivas, notadamente porque os fatos, conjuntamente, possuem pena superior a quatro anos, o que autorizaria a decretação da prisão preventiva, ainda que não houvesse descumprimento de medidas protetivas.

Por outro lado, verifica-se a presença do
fumus commissi delicti
, que encontra amparo na
ocorrência policial
e no depoimento da vítima.

No mesmo sentido, o
periculum libertatis
também é evidente, pois o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas contra ele impostas, dentre as quais estavam proibição de aproximar-se e manter contato com a vítima, supostamente, descumpriu a decisão judicial e agrediu sua ex-companheira fisicamente -
com puxões de cabelo, tapas no rosto e cuspes em seu rosto, ocasionando as lesões descritas no exame de corpo de delito
-
além de ameaçá-la de morte.

Por tais motivos a custódia cautelar se faz necessária para fins de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e pelo efetivo risco de reiteração delitiva por parte do paciente.

Ademais, o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, torna clara a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1o/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022